Tribunal: TJES
Processo: 5001997-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001997-94.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001997-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

AGRAVADO: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPÍRITO SANTO (SINDIPETRO/ES)

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ABSOLUTA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pálio da assistência judiciária gratuita e determinou a intimação da recorrente para que procedesse ao recolhimento do preparo relativo ao recurso especial e ao recurso extraordinário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente inadmissão das insurgências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pálio da gratuidade de justiça à sociedade empresária Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas reveste-se de caráter nitidamente excepcional, não possuindo a mera declaração de insuficiência de recursos o condão de gerar presunção de veracidade em favor dos entes morais.

Compete às pessoas jurídicas o ônus processual de demonstrar, por meio de prova robusta, documental e idônea, a impossibilidade absoluta de arcar com os encargos decorrentes do processo.

A existência de "Prejuízos Acumulados" constitui mera realidade escritural e contábil, que não se confunde e nem se equipara automaticamente ao estado de insolvência ou à ausência de liquidez operacional.

A movimentação financeira rotineira demonstrada em extratos bancários, dotada de relevante circulação de valores e utilização de limite de crédito rotativo ("Cheque Especial"), indica que a empresa continua ativa no mercado financeiro e obtém recursos para o fomento da atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a mera demonstração de oscilação financeira, déficit ou faturamento zerado em períodos específicos não autoriza, por si só, o deferimento da benesse.

O princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica determina que o patrimônio e a capacidade financeira da sociedade empresária não se confundam com a pessoa natural do sócio, devendo-se aferir estritamente a saúde financeira da pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça.

O condicionamento da isenção das custas à efetiva e robusta demonstração de hipossuficiência econômica constitui legítimo exercício do poder de polícia processual exercido pelo Estado-Juiz, inexistindo violação aos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

As razões do agravo interno limitam-se a reproduzir teses amplamente debatidas e superadas na decisão monocrática recorrida, sem trazer elemento novo de convicção capaz de desestabilizar os fundamentos jurídicos do ato atacado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas possui caráter excepcional e exige a comprovação robusta e documental da impossibilidade absoluta de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera declaração de insuficiência, a existência de prejuízos acumulados ou o faturamento zerado temporário.

O princípio da autonomia patrimonial obsta a confusão entre a capacidade financeira da sociedade empresária e a da pessoa natural do sócio para fins de aferição do benefício da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados: incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da CF/1988; arts. 98 e 99 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 1141914/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.609.716/RS; Tribunal de Justiça, Agravo Interno Cível ED AI, 011199004158; Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento, 012179001396.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001997-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

AGRAVADO: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPÍRITO SANTO (SINDIPETRO/ES)

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19265470) interposto por IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME, em face da decisão (id. 19008274) que indeferiu o pálio da assistência judiciária gratuita e determinou a intimação da recorrente para que, no prazo peremptório de 05 (cinco) dias, procedesse ao recolhimento do preparo relativo ao recurso especial e ao recurso extraordinário, sob pena de deserção e consequente inadmissão das insurgências.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equivocado juízo de valoração das provas constantes do acervo eletrônico. Argumenta que: (i) o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 atesta um passivo a descoberto com Patrimônio Líquido negativo na ordem de R$ 2.221.603,76, decorrente de "prejuízos acumulados" que superam expressivamente o capital social; (ii) a declaração de faturamento expedida pela Prefeitura Municipal de Vitória demonstra a inatividade e ausência de receitas operacionais da sociedade empresária há mais de um ano; (iii) o uso de limite de crédito rotativo ("cheque especial") evidenciado nos extratos bancários constitui prova de endividamento estrutural severo, e não de liquidez ou saúde financeira; (iv) trata-se de sociedade unipessoal cuja atividade se confunde intimamente com a subsistência de seu único sócio, de modo que o indeferimento do benefício atinge o mínimo existencial e acarreta óbice intransponível de acesso às instâncias superiores, violando o art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado para se manifestar, o agravado apresentou contrarrazões (id. 20183468).

Cinge-se a controvérsia em avaliar a legalidade e o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pálio da gratuidade de justiça à sociedade empresária agravante.

Após percuciente análise das razões recursais e dos documentos que instruem a insurgência, verifico que o inconformismo não merece acolhimento.

Isso porque a concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas – com ou sem fins lucrativos – reveste-se de caráter nitidamente excepcional. Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, a mera declaração de insuficiência de recursos não possui o condão de gerar presunção de veracidade em favor dos entes morais, cabendo a estes o ônus processual de demonstrar, por meio de prova robusta, documental e idônea, a impossibilidade absoluta de arcar com os encargos decorrentes do processo.

Trata-se de entendimento consolidado há muito na jurisprudência pátria, consolidado no enunciado da súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Na hipótese vertente, embora a agravante sustente que o Balanço Patrimonial e a demonstração de faturamento zerado recente conduzam à concessão do benefício, a análise detalhada do acervo contábil e financeiro revela quadro dissonante da alegada penúria absoluta.

Como bem pontuado na decisão monocrática, a existência de "Prejuízos Acumulados" constitui mera realidade escritural e contábil, que não se confunde e nem se equipara automaticamente ao estado de insolvência ou à ausência de liquidez operacional. O balanço patrimonial colacionado revela que a sociedade empresária preserva ativo imobilizado (bens em uso), mantém seu capital social integralizado e gerencia passivos tributários e trabalhistas ativos, o que pressupõe a manutenção de sua estrutura operacional básica.

Outrossim, os extratos bancários trazidos pela própria agravante indicam uma movimentação financeira rotineira, dotada de relevante circulação de valores e utilização de limite de crédito rotativo ("Cheque Especial"). A tese recursal de que o uso do cheque especial denota endividamento estrutural não afasta o fato de que a empresa continua ativa no mercado financeiro, obtendo e movimentando vultosos recursos para o fomento de sua atividade empresarial.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a mera demonstração de oscilação financeira, déficit ou faturamento zerado em períodos específicos não autoriza, por si só, o deferimento da benesse, visto que o patrimônio líquido negativo pode conviver com a liquidez de curto prazo ou a existência de ativos imobilizados passíveis de suportar o ônus da lide. Precedentes: AgInt no AREsp 1141914/SP; AgInt no AREsp n. 2.609.716/RS.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: Agravo Interno Cível ED AI, 011199004158; Agravo de Instrumento, 012179001396.

Ademais, a alegação de que a empresa se constitui em sociedade unipessoal e que o indeferimento do benefício atingiria o mínimo existencial de seu único sócio não encontra amparo jurídico-legal. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, de sorte que o patrimônio e a capacidade financeira da sociedade empresária não se confundem com a pessoa natural do sócio. Para fins de concessão da gratuidade de justiça à empresa, deve-se aferir estritamente a saúde financeira da pessoa jurídica.

Inexistindo, pois, a comprovação cabal da impossibilidade de recolhimento das custas processuais, o indeferimento da benesse é medida que se impõe, sob pena de desvirtuamento do instituto e transferência injustificada do custeio da atividade empresarial privada aos cofres públicos.

Por fim, a alegada violação aos princípios do acesso à justiça e da assistência jurídica integral (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF) não se configura. O condicionamento da isenção das custas à comprovação da hipossuficiência econômica é exigência que decorre do próprio texto constitucional — o art. 5º, LXXIV, garante assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos —, e se justifica pela necessidade de preservar a racionalidade do sistema de custeio dos serviços jurisdicionais e de prevenir o uso abusivo do benefício.

Nesse passo, verifica-se que as razões do presente agravo interno limitam-se a reproduzir e reaquecer teses amplamente debatidas e superadas na decisão monocrática recorrida, sem trazer a lume qualquer elemento novo de convicção capaz de desestabilizar os fundamentos jurídicos do ato atacado.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.